Tribunal: TJDFT
Processo: 0732512-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. GRANDE LAPSO TEMPORAL E CAPACIDADE PARA O TRABALHO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
5. Na espécie, pelo conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reparos.
6. Negou-se provimento ao apelo.